Tribunal: TJMT
Processo: 1034402-04.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034402-04.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRADINIL GOMES DA COSTA - CPF: 570.217.161-68 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, SEM PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONSTRANGIMENTOS E PRIVAÇÃO INDEVIDA DO BEM – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura o dano moral a retirada indevida do devedor da posse de veículo dado em garantia de contrato de financiamento, em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a existência de mora.

A irregular expropriação do automóvel do consumidor gera o dever de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando, por si só, a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1034402-04.2023.8.11.0002, proposta por F
RADINIL GOMES DA COSTA
, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a demandada/apelante ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título indenização por dano moral em favor do requerente, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados da citação, além dos honorários sucumbenciais fixados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação (Id. 220632693).

Em suas razões de Id. 220632696, o recorrente sustenta que não restaram comprovados os requisitos autorizadores da responsabilidade civil, especialmente a falha na prestação de seus serviços. Sustenta que o recorrido não sofreu qualquer tipo de abalo moral. Contesta o
quantum
arbitrado a título de danos morais, aduzindo ser excessivo. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais e modificação do termo dos juros de mora para a data do arbitramento.

Em suas contrarrazões de Id. 220633150, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Infere-se dos autos que as partes celebraram contrato para o financiamento do veículo marca FORD, modelo FIESTA TRAIL 1.0 8V, placa NJU9B90, o qual foi dado em garantia ao contrato. Em razão da inadimplência do requerente, a instituição financeira requerida propôs ação de busca e apreensão do veículo, sendo então deferida a liminar em seu favor com a consequente apreensão do bem. Entretanto, a ação de busca e apreensão foi ajuizada pela requerida sem que ela tivesse constituído o requerente em mora, privando-o de promover a quitação do débito em atraso, antes do ajuizamento da ação.

Em virtude desta irregularidade, o recurso de Agravo de Instrumento n. 1012923-58.2023.8.11.0000, foi provido com o reconhecimento da ilegalidade da apreensão do veículo nos autos de busca e apreensão, sendo determinada a restituição do veículo ao requerente, conforme se verifica do Id. 130929419.

À luz do desfecho daqueles autos, com trânsito em julgado, ingressou o autor, ora apelante, com pedido de reparação de danos morais em face da instituição financeira.

Pois bem.

O caso em comento deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei no
8.078
/90:

“
Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Sendo assim, para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro
.

Nessa trilha, defende o apelante a absurda tese de que inexiste qualquer tipo de dano no caso em comento e que não praticou ato ilícito algum. Totalmente descabidas tais proposições.

Isso porque restou incontroverso nos autos que a apreensão do veículo ocorreu de forma indevida, visto que não havia ocorrido a constituição em mora do requerente, sendo reconhecido judicialmente, através de decisão transitada em julgado, o direito do autor de ser restituído na posse do veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária celebrado entre as partes.

Como é cediço, a indenização por danos morais visa a compensar pecuniariamente a vítima por ofensa aos seus direitos da personalidade, como honra, imagem, nome, dignidade e psique, não se confundindo com meros dissabores e aborrecimentos comuns da vida cotidiana.

E, na hipótese, inexistindo mora, a expropriação do bem se deu de forma manifestamente indevida pela falha na prestação do serviço pela apelante, fato que, por si só, causa humilhação, angústia e intranquilidade que extrapolam os desgostos cotidianos, impingindo à parte verdadeira lesão à sua integridade psíquica, do que decorre o direito ao recebimento de indenização por danos morais.

De acordo com o professor e mestre Arruda Alvim, embora não exista uma equivalência entre a perda sofrida por dano moral e o ressarcimento, a indenização guarda o caráter de satisfação à pessoa ofendida moralmente e cuja finalidade é a atenuação das dores, da angústia que sofreu o ofendido.

Sem maiores delongas, está mais do que configurado o abalo moral do apelado que teve um bem seu expropriado indevidamente.

Caso a recorrente agisse com maior rigor e atenção, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos veículos são desonestamente apreendidos, mesmo sem terem dado causa para tanto.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pela apelante lhe gera lucros e, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, não podendo, de modo algum, transferir tal ônus a terceiros prejudicados, muito pelo contrário, deve ressarci-los de forma proporcional e razoável.

Para corroborar, colaciono parte da lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos
.” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473) (destaquei)

De mais a mais, em casos de busca e apreensão indevida de veículo, o dano é presumido, não sendo necessária qualquer prova do prejuízo.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
- DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Impõe-se o dever de indenizar por danos morais a indevida busca e apreensão de veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária, na qual por negligência a instituição financeira não procedeu ao gravame no Certifico de Registro do veículo.
O dano material só é passível de indenização se houver prova robusta de que efetivamente ocorreu.” (Ap, 2232/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 18/01/2013) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO
- I) - RECURSO DA PARTE RÉ - ATO ILÍCITO - CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA QUITADA -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS
- PROVAS - VERBA INDENIZATÓRIA - MINORAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AFASTAMENTO - RECURSO IMPROVIDO - II) - RECURSO DA PARTE AUTORA - VERBA INDENIZATÓRIA - MAJORAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. I) -
Comprovada a efetiva quitação de dívida, a notificação indevida de débito e a interposição equivocada de Ação de Busca e Apreensão, deve a Instituição Financeira arcar com os danos morais suportados pelo cliente, em decorrência da ilicitude dos procedimentos por ela adotados
. II) - A verba indenizatória por danos morais tem a função primordial de compensar o ofendido e, ao mesmo tempo, penalizar o ofensor pelo ato lesivo, evitando possíveis reincidências, sem que o beneficiário receba valores exorbitantes” (Ap, 29137/2008, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 30/06/2008, Data da publicação no DJE 08/07/2008) (destaquei)

Portanto, se da conduta ilícita da apelante resultou na busca e apreensão ilegal do automóvel do apelado, configurado está o dano moral a ser indenizado.

Superado isto, passo ao exame do
quantum
indenizatório, objeto do pedido sucessivo.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais)
fixadas em primeiro grau

revela-se razoável, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza e, principalmente, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, fixou quantia muito superior a ora imposta a título de indenização por danos morais em demandas envolvendo instituições financeiras e expropriação indevida de veículo, conforme demonstra o seguinte acórdão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO.
EXPROPRIAÇÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1 - A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo. 2 -
Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão do bem ter sido apreendido na busca, configurando-se a expropriação indevida do veículo, foi fixado o valor de indenização de R$ 25.500, 00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) devido pelo ora agravante à parte autora, a título de danos morais.
3 - O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4 - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 54.065/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 07/12/2011) (destaquei)

Os critérios para a fixação do
quantum
também são muito bem expostos, na seguinte decisão desta mesma Corte:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (destaquei)

Assim, extremamente razoável e proporcional o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo de primeiro grau, o qual mantenho.

Por fim, os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, são contados a partir da citação, não havendo qualquer reforma também a ser feita na sentença quanto ao ponto.

Neste sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do valor fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo. 4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.
Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 821691 SP 2015/0289475-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2017)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024